Tribunal: TJDFT
Processo: 0744512-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0744512-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Banco Bradesco S/A Agravado: Wilton Roberto de Oliveira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade Banco Bradesco S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia-DF, nos autos do processo no 0000755-92.2013.8.07.0003, assim redigida: “Consoante decisão de Id. 55985918, o processo se encontrava arquivado provisoriamente na forma do art.921, III e §§ 1o e 2o, do CPC. Após a digitalização dos autos do processo físico, o autor torna agora aos autos e requer a consulta ao sistema BACENJUD, a fim de localizar bens penhoráveis. Contudo, o pedido não merece ser acolhido. O art. 921, §3o, do CPC estabelece que "Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis." Do mesmo modo, não há demonstração mínima de alteração da situação econômica da parte executada e o mero pedido de consulta aos sistemas à disposição deste Juízo não é medida apta à retomada da execução, pois todas as pesquisas se mostraram infrutíferas ao longo do processo. Para tanto, a parte exequente deverá indicar objetivamente bens passíveis de penhora ou meios que garantam a continuidade da execução, consoante determina o § 3o, acima transcrito. Nesse sentido já decidiu o E.TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO SUSPENSO POR UM ANO E DEPOIS ARQUIVADO PELA FALTA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PEDIDO DE PESQUISA AO SISTEMA BACENJUD. REABERTURA DO PROCESSO DEPENDENTE DA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. 1. Consoante o disposto no art. 921, § 3o, do CPC, o feito executivo arquivado, após a suspensão pelo prazo de um ano, em razão da ausência de bens penhoráveis em nome da parte executada, somente retomará seu curso se encontrados bens passíveis de constrição. Portanto, cumpre à parte exequente, para requerer o prosseguimento do feito, indicar bens passíveis de penhora, não sendo possível a retomada do curso do processo para realização de pesquisa pelo sistema BacenJud. 2. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça admite a renovação da pesquisa ao sistema BacenJud, após passado período razoável da última tentativa. Entretanto, tal entendimento é adotado para os processos em curso, não sendo aplicável para os feitos arquivados, ante o óbice expresso do art. 921, § 3o, do CPC. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1248318, 07065763520198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 22/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, INDEFIRO a consulta ao sistema BACENJUD. Quanto ao pedido de desentranhamento, o TJDFT implementou restrições de acesso aos Fórum como medida para prevenir o contágio pelo novo Coronavírus – Covid-19, bem como suspendeu a tramitação dos processos físicos por tempo indeterminado (art. 3o, parágrafo único, da Portaria Conjunta 50 de 29 de abril de 2020, deste Tribunal). Assim, basta o exequente, após a retirada das restrições, comparecer ao Cartório deste Juízo e retirar os originais. Retornem os autos ao arquivo provisório. Intime-se.” A agravante alega, em suas razões recursais (Id. 19615846), em síntese, que houve o transcurso de prazo de aproximadamente 4 (quatro) anos desde o último requerimento de pesquisa formulado nos autos do processo de execução, sendo essa situação suficiente e razoável para justificar o deferimento de determinação nesse sentido. Argumenta que a legislação processual civil não impede a reiteração de requerimento de pesquisa de bens pertencentes ao devedor em sistemas como o Bacenjud, devendo o requerimento ser deferido em respeito aos princípios da cooperação e da razoabilidade. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a devida busca dos bens que compõem o patrimônio do agravado por meio do sistema Bacenjud, bem com o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 20238745). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, a agravante requereu a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste na avaliação a respeito da possibilidade de renovação da diligência de pesquisa por meio do sistema Bacenjud. Verifica-se que inexiste disposição normativa que imponha critério temporal objetivo entre uma diligência e a outra. Também não há limitação em relação ao número de requerimentos que podem ser formulados pelo credor nesse sentido. É preciso levar em consideração, portanto, as peculiaridades do caso concreto para aferir a viabilidade de realização de novas consultas. Nesse sentido, o transcurso de lapso temporal considerado razoável entre a data do último requerimento formulado e o momento da nova postulação é suficiente para justificar o deferimento da nova pesquisa. O art. 854 do CPC, aliás, prevê a possibilidade de penhora de dinheiro em depósito ou de aplicação financeira. A respeito desse tema observe-se o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DO ART. 557, § 1o-A DO CPC/1973 SUPRIDA COM O JULGAMENTO COLEGIADO. BACENJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. 1. Conforme se depreende da análise dos autos, o Agravo Regimental do ora recorrente foi julgado pelo colegiado, sendo, à unanimidade de votos, desprovido. Dessa forma, conforme jurisprudência pacífica do STJ, a eventual violação ao art. 557, § 1o-A do CPC/1973 é suprida com a ratificação da decisão pelo órgão colegiado com a interposição de Agravo Regimental, tal como ocorreu in casu. 2. Quanto à questão de fundo, a Corte de origem salientou que "(...) entre a pesquisa ao sistema BACEN JUD (fls. 35/36) e a reiteração do pedido de pesquisa àquele cadastro, transcorrera mais de 02 anos, justifica-se nova pesquisa de depósito e/ou aplicação em instituições financeiras através do sistema BACENJUD para fins de penhora 'on line.'" 3. A utilização do Bacenjud, quanto à reiteração da diligência, deve obedecer critério de razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado. Contudo, não é abusiva a reiteração da medida quando decorrido tempo suficiente, sem que tenham sido localizados bens suficientes para saldar o débito da empresa. 4. Recurso Especial não provido.” (REsp no 1703513/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao desate da controvérsia, só que de forma contrária aos interesses da parte. Logo, não padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, a justificar sua anulação por esta Corte. Tese de violação do art. 535 do CPC repelida. 2. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de constrição on line, considerando a existência de anteriores tentativas de bloqueio infrutíferas. 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. 4. Na espécie, o Tribunal de origem negou o pedido da Fazenda de reiteração da penhora on line, por entender que houve duas tentativas de bloqueio infrutíferas, sendo que a última havia sido deferida há pouco tempo. Asseverou, ademais, que a recorrente não trouxe qualquer fato novo que autorizasse a renovação da diligência. Nesta via recursal, a parte recorrente alega que o dinheiro é contemplado pela legislação como garantia preferencial no processo de execução, posicionado em primeiro lugar na ordem legal, sendo a penhora via Bacenjud um meio que possui preferência em relação às outras modalidades de constrição. De outro lado, afirma que entre o requerimento da diligência e a decisão denegatória do pedido, passaram-se mais de um ano. 5. Não há falar em abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de constrição on line, na hipótese em que ultrapassado mais de um ano do requerimento da diligência anterior. 6. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1267374/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 14/02/2012) (Ressalvam-se os grifos) No mesmo sentido, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A reiteração do pedido de penhora via sistema BACENJUD, deve ser analisado caso a caso. 2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do bacenjud, porém deverá ser observado critério de razoabilidade. 3. O transcurso de tempo (mais de três anos) desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize nova penhora on-line por meio do convênio Bacenjud. 4. Agravo conhecido e provido.” (Acórdão no 1082261, 07080293620178070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2018, publicado no DJE: 06/04/2018) (Ressalvam-se os grifos) Ademais, a despeito da ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio do sistema Bacenjud, essas postulações devem ser examinadas de acordo com o princípio da razoabilidade. Diante desse contexto, convém observar que o lapso temporal configurador da prescrição intercorrente começa a fluir apenas após o prazo dilatório de 1 (um) ano da suspensão do curso do processo, nos termos do art. 921, § 1o e § 4o, ambos do CPC. Aliás, durante o período correspondente ao prazo dilatório de 1 (um) ano, que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente, o credor não sofre absolutamente nenhum prejuízo, pois a exigibilidade da pretensão respectiva permanece incólume. O critério fundado no transcurso temporal de 1 (um) ano, pelas razões expostas acima, é razoável para definir a possibilidade de reiteração das diligências em referência. No caso em análise observa-se que a derradeira pesquisa procedida para as finalidades acima detalhadas foi determinada pelo Juízo singular aos 13 de junho de 2016 (Id. 55985903 dos autos do processo principal). Com efeito, verifica-se ter ocorrido o transcurso de lapso temporal superior a 1 (um) ano entre a última pesquisa promovida pelo Juízo singular e o presente requerimento formulado pela credora. Por isso, diante do critério ora adotado, mostra-se possível a reiteração do emprego dos sistemas de pesquisa mantidos por este Egrégio Tribunal de Justiça. Por essa razão, as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis e estão em harmonia com o entendimento jurisprudencial prevalente no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito, pois a demora na promoção de medidas coercitivas tem o potencial de efetivamente dificultar a descoberta de bens pertencentes ao devedor e a consequente satisfação do crédito. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que promova a pretendida pesquisa via Bacenjud. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 13 de outubro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator